Tribunal: TJES
Processo: 5016848-04.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016848-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: ARMANDO GARCIA DE GOUVEA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÉBITOS EM CARTÃO POR CONTA NÃO UTILIZADA PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DO CARTÃO AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5016848-04.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO ORIGINAL S/A

Recorrido: ARMANDO GARCIA DE GOUVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID 7897066).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ORIGINAL S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve perda do objeto uma vez que o Banco já procedeu com a regularização dos dados junto aos órgão de proteção do crédito e o estorno dos valores;
b)
que as compras contestadas foram realizadas por meio de cartão com chip e apresentação de senha;
c)
que não há sinal de irregularidade nas transações;
d)
que não houve informação que o cartão tenha sido extraviado ou furtado;
e)
que não houve falha na prestação do serviço;
f)
que não há dano moral ou material a ser indenizado e que caso seja mantida a condenação, que o valor do dano moral deve ser minorado.

Inicialmente, quanto à alegação de perda do objeto observo que não merece prosperar haja vista que as medidas apenas foram realizadas após o ingresso da presente ação, de modo que apenas foram efetivadas por conta de medidas judiciais conforme o ID 7897008, motivo pelo qual
repilo
a preliminar aventada.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Ademais, não se poderia exigir da parte a prova de fato negativo. Em outras palavras, não era do autor o ônus de provar que não foi ele quem efetuou a compra realizada em seu cartão de crédito, descrita na inicial, muito mais em outro estado.

No caso dos autos, a ré é quem tinha o ônus de provar que a própria parte autora realizou tal operação ou que o cartão do autor fora por este desbloqueado. Entretanto, o réu não fez prova de tal fato, limitando-se a sustentar a segurança do sistema do cartão de crédito com "chip".

Assim, inexistindo prova de ter sido a autora (ou terceira pessoa expressamente autorizada por ele e munida da senha pessoal) quem realizou a operação ora contestada, mostra-se evidente o defeito na prestação do serviço por parte do réu.

Ao ensejo, cabe recordar que a hipótese é, também, de aplicação da chamada “teoria do risco profissional”, de acordo com a qual deve ser reconhecida a responsabilidade dos bancos e demais instituições financeiras pelos riscos inerentes ao exercício da atividade que empreendem, altamente lucrativa.

Nesse sentido: “Os bancos respondem pelo risco profissional assumido, só elidindo tal responsabilidade a prova, pela instituição financeira, de culpa grave do cliente ou de caso fortuito ou força maior”. (Extinto 1º TAC-SP – 7a Câmara – Rel. Luiz de Azevedo - in RT 589/143).

Diante disso, a autora tem direito à declaração de inexigibilidade do valor da despesa contestada em seu cartão de crédito descrita na inicial. A requerida tem o dever de verificar qual negócio dá suporte às cobranças que faz em relação às quais promove o protesto de seus devedores. Assim agindo, a ré permitiu que o autor permanecesse em estado de perplexidade, porque cobrada por dívida relativa a negócio que permanece desconhecido.

Dessa forma, declaro inexistente todos os débitos lançados pela empresa-ré com referência aos fatos ora apresentados.

Cabe destacar que, como bem exposto em sentença, caberia à instituição financeira a comprovação de que o autor recebeu efetivamente o cartão e que procedeu com o desbloqueio, o que não restou demonstrado, pelo qual deve ser mantida a procedência dos pedidos iniciais.

Com relação ao dano moral, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes à condenação por danos morais no importe fixados pelo magistrado de R$7.000,00, eis que razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) tendo em vista o disposto nos artigos 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)